Tribunal: TJDFT
Processo: 0700138-80.2024.8.07.9000
Órgão julgador: MARGARETH CRISTINA BECKER
Órgão colegiado: Terceira Turma Recursal
Data de publicação: 2024-02-21

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GAB1TR3 Gabinete da Juíza de Direito Margareth Cristina Becker Número do processo: 0700138-80.2024.8.07.9000 Classe judicial: MANDADO DE SEGURANÇA CÍVEL (120) IMPETRANTE: AMPLIMASTER ANTENAS E SERVICOS LTDA - EPP, ALUIZIO JORGE CANDEIA, MARIA DAS DORES CANDEIA IMPETRADO: JUÍZO DA 5a VARA DE JUIZADO ESPECIAL CÍVEL DE BRASÍLIA/DF DECISÃO Trata-se de mandado de segurança, com pedido de atribuição de efeito suspensivo, impetrado contra ato do Juízo do 5o Juizado Especial Cível de Brasília, que acolheu parcialmente exceção de pré-executividade oposta, nos seguintes termos: “Trata-se de exceção de pré-executividade, oposta ao presente cumprimento de sentença, no qual a parte executada alega nulidade de intimação da sentença no processo de conhecimento, pois a publicação ter-se-ia dado em nome de outro advogado que não aquele para o qual houve pedido de exclusividade. A parte exequente, por sua vez, sustenta que houve a intimação válida e requer a rejeição do presente remédio processual. É o relato do necessário. DECIDO. Da nulidade da intimação O artigo 272, §5o, do CPC estabelece, diante do requerimento expresso de publicação exclusiva, ser nula a intimação em nome de outro advogado, ainda que conste dos autos instrumento de procuração ou substabelecimento, pois, em tese, acarreta cerceamento de defesa. De fato, na contestação juntada no id 141292814, há pedido para publicação exclusiva em nome do advogado BRUNO LADEIRA JUNQUEIRA, OAB/DF 040.301, mas a intimação se deu em nome de outra advogada, a qual inclusive informou, no id 167360727, não mais fazer parte do escritório dos causídicos da parte ré. Nesse ponto, entendo que a intimação da sentença efetivamente não ocorreu. Contudo, o despacho id 167814133, o qual recebeu a renúncia da advogada em questão, determinou a substituição no sistema para o advogado com pedido de exclusividade e, na data de 30/08/2023 (conforme aba expedientes), a parte requerida foi intimada de que o processo se encontrava aguardando o cumprimento voluntário da condenação. A partir dali, portanto, tenho como suprida a anterior ausência de intimação da sentença, já que começou a correr o prazo para eventual recurso, pois o advogado em questão tomou ciência do momento processual no qual se encontravam os autos, tendo-se escoado o prazo para tanto em 15/09/2023, nos termos do art. 42 da Lei 9.099/95. Assim, ainda que no dia 12/09/2023 a parte requerida tenha ingressado com a presente exceção de pré-executividade, conforme petição id 171684174, o trânsito em julgado da sentença já se operou, pois não houve a interposição do recurso próprio em tempo hábil, não possuindo a presente exceção os requisitos necessários para substituí-lo. Da aplicação do art. 523, § 1o do CPC De acordo com o art. 523, § 1o do CPC, a multa e os honorários aí previstos se aplicam somente se após o prazo de 15 (quinze) dias para pagamento espontâneo da condenação o devedor se recusar a fazê-lo. Desse modo, o prazo para pagamento findou-se em 22/09/2023, e a multa legal mais os honorários deve incidir a partir do dia 25/09/2023 (contagem em dias úteis, como já definido pelo STJ e pelo art. 523, caput, do CPC).Com essas considerações, acolho parcialmente a exceção de pré-executividade apresentada tão somente para que a incidência da multa legal e dos honorários previstos no art. 523, § 1o do CPC sejam calculados a partir do dia 25/09/2023. Intimem-se. Ao CJU: a) preclusa a presente decisão, certifique-se o trânsito em julgado da sentença id 154109158; b) intime-se a parte credora a juntar planilha atualizada do débito nos termos acima expostos, em 05 dias úteis; c) tornem-me conclusos.” Alegam os impetrantes que requereram na contestação a intimação exclusiva do advogado Bruno Ladeira Junqueira, pedido não foi observado pela secretaria do juízo. Sustentam que o juízo coator reconheceu o equívoco, mas não anulou os atos processuais, ferindo direito líquido e certo. É o relatório. O mandado de segurança se destina a proteger direito líquido e certo, não amparado por habeas corpus ou habeas data, sempre que, ilegalmente ou com abuso de poder, qualquer pessoa física ou jurídica sofrer violação ou houver justo receio de sofrê-la por parte de autoridade Nos termos da Súmula 267 do STF: “não cabe mandado de segurança contra ato judicial passível de recurso ou correição.” E consoante a jurisprudência do STJ, a admissibilidade do mandado de segurança é restrita às decisões judiciais manifestamente ilegais ou teratológicas que violem direito líquido e certo, contra as quais não caibam recurso ( EDcl no AgRg no MS 17.709/DF, Rel. Ministra NANCY ANDRIGHI, CORTE ESPECIAL, julgado em 17/12/2012, DJe 01/02/2013). No caso, a decisão interlocutória proferida na fase de cumprimento de sentença pode ser impugnada por meio de agravo de instrumento, nos termos do art. 80, inciso III, do Regimento Interno das Turmas Recursais. Ademais, não se observa a existência de teratologia ou manifesta ilegalidade na decisão impugnada. Com efeito, a decisão teratológica é aquela totalmente contrária ao sistema jurídico, que não é passível de sustentação porque viola princípios fundamentais, situação não configurada na hipótese. Por conseguinte, indefiro a petição inicial do mandado de segurança, nos termos do art. 67, inciso I, do Regimento Interno das Turmas Recursais dos Juizados Especiais do TJDFT. Intimem-se. Arquive-se. Brasília/DF, 19 de fevereiro de 2024. DOCUMENTO ASSINADO DIGITALMENTE Art. 8o, parágrafo único, da Lei no 11.419/2006